Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto pela autora visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, informa a agravante que é portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e que que necessita, com urgência, do aparelho APARELHO CPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO E MÁSCARA ORONASAL M para o devido tratamento, sob pena de complicações no seu estado de saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61382243). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Antecipação de tutela recursal deferida (ID 61393020). Contrarrazões apresentadas (ID 62574293). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62035125).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, não foram apontados qualquer urgência ou risco de vida aparente ou imediato a justificar o desrespeito à lista de pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde. O relatório médico (ID 61382244 - Pág. 28) relata de forma abstrata possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente.
5. Portanto, não se constata risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para aquisição do mesmo aparelho.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.